Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-44.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800655-44.2025.8.14.0115

APELANTE: JOSE ANDERSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria comprovadas. pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal rejeitados. preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 563 dias-multa. A condenação fundou-se em apreensão de mais de 3,6 kg de entorpecentes enterrados no quintal da residência do acusado, com elementos acessórios indicativos de mercancia, como embalagens e celulares. O réu admitiu guardar a droga com a intenção de vendê-la.

2.A defesa pleiteia, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de oitiva de testemunha, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) saber se estão presentes os elementos de autoria e materialidade para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade na via recursal eleita.

iii. razões de decidir

4. A alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo nos autos, inexistindo requerimento válido e tempestivo de oitiva de testemunha ou indeferimento imotivado, tampouco demonstração de prejuízo processual. 5. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas por laudos oficiais, depoimentos policiais coerentes e pela confissão parcial do réu, que admitiu guardar a droga para possível comercialização. A quantidade apreendida, o modo de acondicionamento e os objetos encontrados no local reforçam a destinação mercantil da substância. 6. A tese de desclassificação para o art. 28 é inviável, pois a quantidade, forma de ocultação e circunstâncias do flagrante afastam a hipótese de uso pessoal.
7. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por inadequação da via, devendo ser manejado por habeas corpus, conforme entendimento consolidado da Corte.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento válido e a inexistência de prejuízo inviabilizam o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A posse de grande quantidade de drogas, aliada ao modo de acondicionamento e demais elementos probatórios, autoriza a condenação pelo crime de tráfico, ainda que o réu não seja flagrado na comercialização. 3. O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento em sede de apelação criminal, por inadequação da via.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 400, §1º, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.417.433/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/8/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.160.831/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/2/2023; STJ, REsp nº 00000000000002212655, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 08/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11

de
dezembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Anderson Batista dos Santos,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou como incurso no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

Narra a denúncia que (ID 28672009):

“ No dia 14 de março de 2025, por volta das 12h, na residência localizada na Av. S. Cristo, no loteamento Ivo Parente, em Castelo dos Sonhos, Altamira/PA, o denunciado JOSÉ ANDERSON BATISTA DOS SANTOS manteve em depósito para fins de mercancia os entorpecentes encontrados sob sua posse, descritos em ID 140439400, pág. 17-18, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo, portanto, na conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta no caderno inquisitorial que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos nº 0800644-15.2025.8.14.0115, foi localizado, enterrado no quintal da residência do denunciado, um balde contendo grande quantidade de entorpecentes. Também foram apreendidas embalagens destinadas à comercialização dos entorpecentes e três aparelhos celulares da marca Samsung.

O próprio denunciado, em seu interrogatório (ID nº 140439400, pág. 31), admitiu que pretendia comercializar os entorpecentes encontrados em sua posse, afirmando que estava com dívidas e que o entorpecente havia sido enterrado no quintal de sua residência. Por fim, confirmou as quantidades aproximadas de cada substância apreendida.
(...).”

A defesa interpôs
apelação criminal
(ID 28672051) suscitando, em
preliminar
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada, sem motivação suficiente.

No
mérito
, sustenta a ausência de provas da mercancia, defendendo a
absolvição
do acusado por
insuficiência probatória
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de posse de droga para consumo próprio, previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Por derradeiro, pleiteia o direito do réu
recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 28672059), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, nos termos consignados linhas ao norte.”
(Textual) (ID 29645642)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
Preliminar – alegação de nulidade por cerceamento de defesa

A defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria ocorrido
cerceamento de defesa
diante do
indeferimento da oitiva de testemunha
supostamente arrolada, sem a devida fundamentação por parte do juízo processante.

A preliminar, no entanto,
não merece acolhida
.

Inicialmente, importa destacar que o direito à produção de provas deve ser exercido
nos limites da legalidade e da regularidade processual
, não sendo absoluto. O art. 396-A, §2º, do Código de Processo Penal estabelece momento específico para a apresentação do
rol de testemunhas
, sendo que, ultrapassado este marco, é ônus da parte
demonstrar justificativa plausível para eventual pedido de oitiva posterior
.

No caso dos autos,
não se verifica qualquer requerimento formal de arrolamento de testemunha pela defesa no momento processual oportuno
, tampouco houve indicação de testemunha no momento do oferecimento da resposta à acusação, nem posteriormente até a audiência de instrução e julgamento.

Os documentos constantes dos autos, notadamente o Termo de Audiência (ID 28672036), revela
inexistência de requerimento de oitiva de testemunhas pela defesa
ou indeferimento pelo magistrado, muito menos ausência de fundamentação por parte do juízo
a quo
.

Ademais, ainda que tivesse havido indeferimento, é certo que o magistrado
pode indeferir a produção de prova reputada impertinente, irrelevante ou meramente protelatória
, conforme dispõe o art. 400, §1º, do CPP,
desde que devidamente fundamentado
, o que sequer foi necessário no caso concreto, diante da
inexistência de requerimento válido
.

A alegação defensiva, portanto,
carece de respaldo fático e jurídico
, tratando-se de mera retórica desacompanhada de comprovação mínima. Como se sabe, a
nulidade processual exige demonstração inequívoca do prejuízo
, conforme estabelece o princípio consagrado no
art. 563 do CPP
(princípio do
pas de nullité sans grief
), não sendo suficiente a mera suposição ou conjectura de dano à parte.

Portanto,
não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo

(STJ - REsp: 00000000000002212655, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025).

E, ainda:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). (STJ - AgInt no AREsp: 2317975 SP 2023/0080969-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)”

Logo,
não restou demonstrado o efetivo prejuízo processual
, nem a ocorrência de indeferimento injustificado de prova essencial. A alegação, portanto,
não passa de tentativa de nulificar validamente o processo com base em fundamentos inverídicos
, contrariando os elementos objetivos dos autos.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

2
.
Mérito - da materialidade, da autoria e da configuração do crime de tráfico de drogas

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A defesa sustenta ausência de prova da mercancia, ausência de demonstração da autoria delitiva, insuficiência probatória para condenação e, alternativamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Nenhuma dessas teses encontra amparo no conjunto probatório dos autos., o qual, aliado às regras de experiência e à jurisprudência estabilizada dos tribunais superiores,
revela-se absolutamente sólido e coerente
, a confirmar a responsabilidade penal do apelante pelo crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do delito encontra-se
plenamente comprovada
pelo conjunto de documentos oficiais juntados ao processo, especialmente pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(ID 138900924 – págs. 13-14),
Auto de Constatação Provisória
(ID 138900924 – págs. 15-16),
Laudo Toxicológico Definitivo
nº: 2025.10.000112-QUI (ID 28672035),
Imagens fotográficas dos objetos apreendidos
(ID 140439400 – págs. 21-29).

O
Laudo Toxicológico Definitivo
nº: 2025.10.000112-QUI (ID 28672035), peça central na instrução, merece transcrição, dada sua relevância para a aferição da gravidade concreta da conduta:

“
2.1- DO MATERIAL Nº 01: Trata-se de 03 ( três ) tabletes contendo substância em forma de pedra, na cor marrom, apresentando odor característico, sendo 01 ( um ) tablete envolvido em fita na cor cinza e 02 (dois) tabletes envolvidos em saco plástico na cor verde na parte lateral e na parte posterior, na parte superior apresentava a palavra "RED BULL" na cor vermelho, sobre plástico na cor preta, e 01 (um) pedaço contendo substância em forma de pedra na cor marrom, apresentando odor característico, na cor esbranquiçada, acondicionada em saco plástico verde na parte lateral e na parte posterior, na parte superior apresentava a palavra "RED BULL" na cor vermelho, sobre plástico na cor preta. Pesando com embalagem um total de
2.310,0 kg (dois quilogramas, trezentos e dez gramas)
. (ilustração em anexo);

2.2- DO MATERIAL Nº 02: Trata-se de 02 (dois) tabletes contendo erva prensada em pedaços, e 01 (um) pedaço de erva prensada, envolvidos em fita gomada na cor amarela e 01 (uma) porção contendo erva prensada, envolvido com fita gomada na cor verde. O material é constituído por folhas, sementes, talos e hastes, pesando com embalagem um total de
1.350,0 kg (um quilograma, trezentos e cinquenta gramas)
. (ilustração em anexo).

(...)

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” nas substâncias descritas no item “2.1”, e POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA” no material descritos no item “2.2””

Como visto, o total apreendido ultrapassa
3,6 kg de entorpecentes
, quantidade que, por si só,
já afasta definitivamente qualquer possibilidade de consumo pessoal
, constituindo indicativo concreto e objetivo da existência de atividade ilícita voltada à circulação e à distribuição clandestina da droga.

Por outro lado, a forma de acondicionamento —
tabletes prensados
, porções separadas, plástico envoltório, embalagens e celulares apreendidos, reforça o caráter mercantil da droga.

Portanto, a análise do contexto prévio ao flagrante demonstra que a ação policial não foi aleatória, mas decorrente de
denúncias anônimas verificadas por diligências em campo e monitoramento prévio da equipe de investigação
, culminando na expedição de
mandado judicial de busca e apreensão.

As testemunhas policiais
Marcelo Diniz Santos Filho
(Delegado) e
Luiz Felipe Andrade Pires de Siqueira
(Investigador) relataram, de forma harmônica e precisa, toda a cadeia investigativa que antecedeu a apreensão. Destaco:

O d
elegado Marcelo Diniz disse que o réu
já vinha sendo investigado por nós aqui da Polícia Civil, e que durante a busca, foi localizado no quintal dele, enterrado, um balde contendo quantidade significativa de entorpecentes. Ele relatou que estava guardando o entorpecente, mas não quis identificar quem seria o proprietário.

O Delegado esclarece, ainda, que o réu era conhecido na localidade como “Pintor”, havia relatos de movimentações típicas de tráfico na residência e a droga estava enterrada propositalmente, em local recentemente mexido, sinal clássico de ocultação sofisticada, incompatível com consumo ocasional.

O Investigador
Luiz Felipe Andrade,
também em juízo, relatou que a denúncia anônima informava intensa movimentação de compra e venda de droga. Fizemos verificação preliminar, vimos que era procedente, monitoramos a residência. Na busca, encontramos grande quantidade de droga enterrada. Ele confessou que enterrou e guardava a substância.

Quando questionado sobre a destinação, afirmou que e
le era responsável por armazenar e fracionar para distribuição.

Ora, os depoimentos convergem com perfeição entre si e com os demais elementos materiais dos autos, formando
cadeia probatória íntegra
, nos moldes exigidos pelo art. 155 do CPP.

Por outro lado, no
interrogatório
, do réu José Anderson confessa parcialmente
, afirmando que guardava a droga
, embora tente afastar a finalidade de comercialização. Todavia, suas próprias declarações reforçam a atuação no tráfico. Trechos essenciais:

“Eu ‘tava’ guardando sim. [...] A droga estava há três meses lá enterrada. [...] A pessoa que deixou não voltou pra pegar. [...] Eu falei pro Delegado que, se não viessem buscar, talvez eu iria comercializar para não perder.”

E ainda:

“Se vocês viessem seis horas da tarde, a droga já não estaria lá, porque eu ia entregar pro dono.”

Tais afirmações, longe de afastar o dolo típico,
confirmam exatamente as condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas: “guardar”, “ter em depósito”, “entregar”, “distribuir”
.

A tentativa de afastar a mercancia é insustentável, portanto, diante da própria narrativa do acusado, da grande quantidade de droga e dos elementos acessórios apreendidos.

É importante destacar a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos se encontram em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento em que entrega a substância a um terceiro. Basta que existam circunstâncias claras e seguras que indiquem que a droga encontrada em sua posse tinha a finalidade de comercialização,
in verbis:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.

II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policiais afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda.

III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória ou desclassificação para usuário, cabendo destacar, mais uma vez, que a
quantidade de droga apreendida é absolutamente incompatível com consumo pessoal (3,6 kg de drogas)
, além da f
orma de acondicionamento (tabletes prensados enterrados)
, bem como o
local de ocultação (quintal, em buraco recém-cavado)
, somado aos
elementos acessórios encontrados no local (embalagens, celulares)
e, ainda,
ausência de qualquer traço de dependência química
, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas.

Até porque, mesmo que o recorrente seja usuário de drogas, não há impeditivo de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra, sendo a traficância, por parte de usuários, muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Assim, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.1Do pedido de recorrer em liberdade:

No que tange ao pedido do réu recorrer em liberdade, ressalto, em breves falas, a
inadequação da via eleita
, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

Assim, não cabe acolher o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
criminal interposto por
José Anderson Batista dos Santos
, mantendo íntegra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento
de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
, nos termos nela fixados.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025